Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que deu provimento ao recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos autorais.
2. Em suas razões recursais, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar quanto às particularidades do caso, tais como as dificuldades de comunicação do embargante, uma vez que o fato aconteceu em um domingo em que a parte estava viajando sozinho em São Paulo/SP, e que a maior parte das compras foram realizadas no mesmo dia do furto. Acrescenta que os criminosos alteraram sua senha de acesso ao e-mail e ao aplicativo bancário, de modo que não conseguia entrar no aplicativo do banco, porquanto estava incapaz de recuperar a sua senha. Afirma que o bloqueio do celular seria suficiente para interromper a ação criminosa. Sustenta ser obrigação do embargado verificar se as movimentações em sua conta eram divergentes do padrão normal e que não seria possível ao embargante fornecer a sua senha aos criminosos, porquanto o celular foi furtado sem qualquer condição de reação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. Com efeito, todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram devidamente analisadas. Foi consignado no julgado que o embargante não adotou com celeridade as providências necessárias para obstar as transações, levando em conta os fatos igualmente descritos no julgado, o que foi considerado suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. A questão relativa à possibilidade de fornecimento de senha pelo consumidor foi tratada no ponto 8.
6. Destaca-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração não acolhidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.